Tribunal: TJSP
Processo: 1501474-26.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falso testemunho (Art. 342, §1o, do Código Penal). Sentença absolutória, por insuficiência de provas. Recurso defensivo. Pretensão à absolvição, com fulcro no art. 386, inc. I ou II, ambos do Código de Processo Penal. Descabimento. Incerteza quanto aos fatos não configurada. Existência de depoimento prestado pela ré como testemunha em processo judicial. Hipótese em que não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falso testemunho (Art. 342, §1o, do Código Penal). Sentença absolutória, por insuficiência de provas. Recurso defensivo. Pretensão à absolvição, com fulcro no art. 386, inc. I ou II, ambos do Código de Processo Penal. Descabimento. Incerteza quanto aos fatos não configurada. Existência de depoimento prestado pela ré como testemunha em processo judicial. Hipótese em que não foram produzidas provas suficientes para a condenação. Escorreito o fundamento legal adotado (Art. 386, inc. VII, do Código Penal). Sentença mantida. Recurso improvido.